Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE DO AGENTE SOBRE A VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, na forma dos artigos 61, II, “f” e 226, II, todos do Código Penal, c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável; (ii) apurar a existência de relação de autoridade do agente sobre a vítima, para fins de incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
5. Se a prova coligida nos autos não permite concluir, de forma indene de dúvidas, que o réu ocupava a posição de padrasto da vítima, exercendo sobre ela papel de autoridade, impõe-se o decote da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e parcialmente provido
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A e 226, II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650322, 07015375720208070021, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1774689, 07092814220208070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada